Tribunal: TJDFT
Processo: 0704479-87.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704479-87.2023.8.07.0011 RECORRENTE: FERNANDA FERREIRA CAETANO DA SILVA RECORRIDO: LUSQUELE ARAÚJO CAETANO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. USUFRUTO EXCLUSIVO DE IMÓVEL MANTIDO EM CONDOMÍNIO. SUCESSÃO. DROIT DE SAISINE. FRUTOS DA COISA COMUM. ARTIGO 1.319 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROPRIEDADE DO BEM E DO QUINHÃO HEREDITÁRIO PERTENCENTE A CADA SUCESSOR. AUSÊNCIA DE DEFINIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL MANEJADA DE FORMA PREMATURA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. Nos termos do artigo 1.784 do Código Civil, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, consubstanciando-se na perfectibilização do princípio droit de saisine. 1.1. Delineado que, antes da partilha, o direito dos herdeiros regula-se pelas normas relativas ao condomínio, de acordo com o artigo 1.319 do Código Civil, cada condômino responde aos outros pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano que lhe causou. 2. O direito à percepção de indenização pelo uso exclusivo de imóvel é legítimo e objetiva evitar enriquecimento ilícito por parte do condômino que utiliza exclusivamente do bem em detrimento dos demais, mas somente é cabível quando houver definição acerca da propriedade do bem e do quinhão hereditário pertencente a cada sucessor. 3. Na hipótese, não há notícia acerca da existência de inventário ajuizado por qualquer dos sucessores da herança deixada pelo de cujus, tampouco foi comprovado que o falecido possuía a propriedade do imóvel objeto da ação de arbitramento de aluguel. 4. Diante da manifesta controvérsia acerca da propriedade e dos quinhões hereditários relativos ao imóvel, resta ausente o interesse processual da parte autora a respeito da tutela jurisdicional vindicada na ação de arbitramento de aluguel, manejada de forma prematura, sendo imperativa a resolução do processo, sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Precedentes. 5. Apelação cível conhecida e não provida. A recorrente alega violação ao artigo 1.791, parágrafo único, do Código Civil, sustentando ser verificável a cota-parte de cada herdeiro, garantindo à recorrente o direito de requerer arbitramento de aluguel contra herdeiros que usufruem exclusivamente o bem em condomínio. Assevera possuir interesse processual, sendo prematura a extinção dos autos sem oportunidade de produção probatória a respeito da cota-parte de cada um dos herdeiros já identificados. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.791, parágrafo único, do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: "(...) Na presente hipótese, todavia, não há notícia acerca da existência de inventário ajuizado por qualquer dos sucessores da herança deixada pelo de cujus. A certidão de óbito colacionada ao ID 60199712 demonstra que a apelante é filha do Sr. José Caetano da Silva e que o falecido deixou bens a inventariar; contudo, ainda não foi apurado que bens integram o patrimônio do autor da herança. Inclusive, a certidão acostada ao ID 60199711 não é capaz de comprovar que o falecido possuía a propriedade do imóvel situada na QR 2 Conjunto B Lote 50, CEP: 71725-202, Candangolândia - Brasília/DF, porquanto consta no referido documento somente a averbação de promessa de compra e venda do bem. Diante da manifesta controvérsia acerca da propriedade e dos quinhões hereditários relativos ao imóvel, resta ausente o interesse processual da parte autora na ação de arbitramento de aluguel, manejada de forma prematura, consoante pontuado de forma escorreita pelo d. Juízo de primeiro grau.” (ID 60832552). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030